Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. REPASSE AO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS. RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto. 1.1. Não estando demonstrada abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há motivo para a respectiva revisão contratual.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n. 973.827/RS). 2.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal, o que inviabiliza a revisão contratual em relação ao referido encargo.
3. Não havendo no contrato firmado pelas partes a previsão de cobrança de comissão de permanência e não tendo sido apresentada prova de que, a despeito da inexistência de amparo contratual, a credora incluiu o referido encargo no cálculo da dívida, o julgamento de improcedência do pedido de revisão contratual é medida que se impõe.
4. Deve ser considerada lícita a cláusula de contrato de financiamento que, de forma recíproca, atribui à parte inadimplente em relação às obrigações pactuadas, a responsabilidade pelo custeio das despesas com a cobrança, (inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Apelação Cível conhecida e não provida.